Tribunal: TJDFT
Processo: 0705056-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA BASEADA NO GÊNERO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TUTELA INIBITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL E CONCRETO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Admite-se a reclamação criminal (RITJDFT, art. 232), quando inexistente recurso específico para impugnar a decisão questionada.
2. A aplicação da Lei no 11.340/2006 pressupõe a presença de violência doméstica ou familiar baseada no gênero, nos termos do art. 5o do diploma legal, não se prestando à tutela de conflitos circunstanciais desprovidos dessa natureza.
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e exigem a demonstração de situação atual e concreta de risco à integridade física ou psicológica da mulher, sob pena de intervenção cautelar desproporcional.
4. Ausentes os pressupostos legais para a incidência da Lei Maria da Penha e inexistente risco contemporâneo apto a justificar a imposição de medidas protetivas, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.
5. Reclamação admitida e julgada improcedente.